Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721052-10.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em que os agravantes pedem para determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2. A insurgência dos agravantes não se encontra preclusa, pois a questão debatida nos presentes autos trata-se de matéria de ordem pública, o que autoriza a sua rediscussão. 2.1. A propósito, sobre o tema: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. 3.1. Portanto, aplica-se à espécie o entendimento exarado no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, bem como da ADI 5348, cujas ementas, a seguir, transcrevo: “(...) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. (...)”. (RE 870947 ED-quartos, Relator(a): Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe019). 4. Dessa forma, consolidou-se o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não- tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostrando-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 4.1. Nesse mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 5. Desse modo, tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. 6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado. 7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza nãotributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 8. Recurso conhecido e provido”. (07089577920208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020.) 5. Agravo de instrumento provido. 5.1. Embargos declaratórios prejudicados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, asseverando que a correção monetária estaria acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual a TR deve ser aplicada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Na petição de ID 32058396, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024